Tribunal: TJSP
Processo: 2115045-47.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NEGADO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, tendo em vista que a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade está em acordo com a Súmula no 393 do E. Superior Tribunal de Justiça.
II. Questão em Discussão
A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NEGADO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, tendo em vista que a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade está em acordo com a Súmula no 393 do E. Superior Tribunal de Justiça.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se a exceção de pré-executividade pode ser conhecida em matéria que não demanda dilação probatória, especificamente sobre a adequação dos índices de juros e correção monetária aplicados, superiores à taxa Selic.
III. Razões de Decidir
A exceção de pré-executividade é admissível apenas para matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, conforme a Súmula no 393 do STJ. A análise dos índices de juros e correção monetária requer cálculos complexos, não sendo possível em sede de exceção de pré-executividade.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A exceção de pré-executividade não é cabível para questões que demandam cálculos complexos. 2. A presunção de veracidade dos atos administrativos não foi afastada.
Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 932.
Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no AREsp no 284.170/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21/03/2013. TJSP, Agravo de Instrumento no 2027649-13.2017.8.26.0000, Rel. Beatriz Braga, j. 01/03/2018. TJSP, Agravo de Instrumento no 2280274-64.2022.8.26.0000, Rel. Silva Russo, j. 18/04/2023.